Tribunal: TJDFT
Processo: 0726506-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente por suposta prática do crime de tráfico de drogas, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva da paciente, à luz da alegada nulidade da prova obtida a partir de seu aparelho celular, bem como da existência de condições pessoais favoráveis; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e no desrespeito a ordens judiciais.
4. Alegações de nulidade de prova obtida de aparelho celular sem autorização judicial não são passíveis de exame em habeas corpus, salvo flagrante ilegalidade evidente.
5. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema.
6. A jurisprudência do STJ admite a consideração de atos infracionais pretéritos e ações penais em curso como fundamentos legítimos para decretar ou manter a prisão preventiva, desde que evidenciem risco concreto de reiteração.
7. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para a tutela da ordem pública no caso concreto, em razão do histórico criminal e da natureza do delito imputado.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I; 312; 313, I e III; 319. Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.000.376/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; TJDFT, Acórdão n. 1310361, 3a Turma Criminal, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 10.12.2020; TJDFT, Acórdão n. 1351110, 3a Turma Criminal, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 24.06.2021.